Tribunal: TJDFT
Processo: 0705873-89.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL. PRÉVIA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE. NÃO APLICAÇÃO. VENDA POR PREÇO VIL. INOCORRÊNCIA.
1. Rejeita-se a tese de não observância do enunciado de Súmula 384 do STJ, mormente porque colacionado aos autos documentos comprobatórios do saldo remanescente da venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente em garantia.
2. Conforme regramento legal, art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69, comprovada a inadimplência ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário, no caso, não avençada em contrato.
3. O leilão de veículo objeto de alienação fiduciária não está obrigatoriamente vinculado aos valores da tabela FIPE, sobretudo quando constatadas avarias e mau estado de conservação em avaliação prévia.
4. Insustentável a objeção oposta de inexigibilidade da cobrança pela instituição bancária, pois, na modalidade de financiamento ajustada entre as partes, há duas relações jurídicas distintas: uma celebrada entre o Banco de fomento (BNDES) e a Instituição Financeira e outra pactuada entre o tomador do empréstimo e o agente financeiro, incumbindo, por conseguinte, ao tomador do empréstimo liquidar a dívida com a instituição bancária, já que são relações jurídicas distintas.
5. A exigibilidade do débito restou demonstrada, já que apresentado documento idôneo que evidencia o saldo remanescente após o abatimento do valor recebido com a arrematação do bem apreendido.
6. Apelação conhecida e não provida.